Tribunal: CARF
Processo: 10882.002174/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002174/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.775 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
RITA DE CASSIA FRANCHINI HENSEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, REGIMENTAL OU DECISÃO
JUDICIAL NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, em face da existência de processo judicial em que se discute o
mérito do lançamento. Ademais, inexistindo decisão judicial determinando,
especificamente, a suspensão ou sobrestamento do processo administrativo,
deve ser dado prosseguimento regular ao feito.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002174/2006-86
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002174/2006-86

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, no valor de R$ 9.035,37, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 26.276,27, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.888,19 (fls. 32/36).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de
primeira instância - Acórdão no 03-29.018, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 50/56):
Contra o(a) contribuinte qualificado(a) foi emitido(a) auto de infração do
.Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 30/34, em 14 de setembro de
2006, referente ao exercício 2003, ano-calendário de 2002, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste
anual do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, quando foram alterados:
> rendimentos recebidos de pessoa(s) jurídica(s) para R$ 48.303,30, devido à
omissão de rendimentos, decorrentes de traballo com vínculo empregatício
recebido(s) da(s) pessoa(s) jurídica(s) Banco do Estado de São Paulo,
conforme informado em Dirf e cópias de parte do Mandado de Segurança no
2002.61.00.022185-3, com concessão parcial de liminar suspendendo a
exigibilidade do imposto de renda incidente sobre parte dos pagamentos de
verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias no total de R$ 26.276,27.
Entretanto, houve sentença denegando a segurança e cassando a liminar. O
contribuinte interpôs recurso de Apelação, sendo esta a situação atual.
O enquadramento legal encontra-se a fl. 31 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 38, o(a) impugnante foi cientificado(a) da autuação em 21
de outubro de 2006.
Em 16 de novembro de 2006, apresentou impugnação (fls. 01/08) ao
lançamento alegando, em síntese, que:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002174/2006-86

> a questão objeto do presente Auto de Infração está sendo discutida na esfera
judicial, visto que a sentença foi atacada pelo recurso de Apelação ainda não
apreciado pelo E. TRF-3a Região;
> as verbas auferidas pela contribuinte são originárias de um Plano de
Demissão Incentivada - PDI, firmado através de um Termo de Transação
Extrajudicial, no qual ficou consignando que à impugnante caberiam todas as
verbas previstas na legislação trabalhista como uma dispensa sem justa causa e
uma indenização correspondente a 14 meses de remuneração referente à
garantia de emprego, vales refeição/alimentação e auxílio cesta básica pelo
prazo de 02 meses;
> está clarividente o caráter indenizatório e compensatório das verbas
recebidas pela impugnante, conforme entendimentos dos Tribunais e da
Procuradoria da Fazenda Nacional (Parecer no l644/2003);
> as verbas rescisórias descritas acima têm caráter indenizatório e não
representam acréscimo patrimonial e, desta forma, não incidindo o imposto de
renda, como prescreve o art. 43 do CTN;
> o Auto de Infração está incorreto ao computar juros e multa, visto que a
questão está sub judice;
Traz à colação alguns julgados e súmulas a seu favor.
A fim de embasar suas alegações juntou aos autos cópia dos documentos de fls.
09/28.
Ante todo o exposto, requer a anulação do presente auto de infração face o
entendimento pacificado nos Tribunais e o parecer da Procuradoria Geral da
União no 1644/2003.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da
transferência de competência instituída pela Portaria RFB no 509, de 24 de
março de 2008, publicada no DOU em 26/03/2008.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação em relação à omissão de rendimentos, em face da interposição de ação judicial
versando sobre a mesma matéria, e julgou improcedente a impugnação no tocante à multa de
ofício e juros de mora, mantendo-se incólume o crédito apurado no particular.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 20/03/2009 (fls. 59), a contribuinte, em 22/04/2009,
recurso voluntário (fls. 60/63), reiterando o entendimento de que a autuação comete manifesta
incorreção ao computar juros e multa eis que, estando a questão sub judice não há falar nesses
acessórios, requerendo, ao final, diante da relevância da fundamentação recursal suscitada, a
suspensão do presente feito até o julgamento final da ação judicial mandamental interposta.
Protesta, ainda, por todos os meios de prova em direito admitidos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002174/2006-86

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica – Dos encargos
legais aplicados:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada (R$ 26.276,27), decorrente do
processamento da DAA/2003, culminando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados
de R$ 22.027,03 para R$ 48.303,30 e na apuração do imposto suplementar de R$ 3.888,19,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, com
especial destaque para a parte em litígio alusiva aos encargos aplicados (juros de mora e
multa e ofício).
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
50/56) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 32/36), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls.
54/56), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Com referência à multa de oficio, cumpre dizer que a Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), enumera as causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, em seu artigo 151, abaixo transcrito, com as alterações da Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001: (...)
A Lei no 9.430/1996, por sua vez, em seu art. 63, com a redação do art. 70 da MP no
2.158, de 24/08/2001, esta última em vigor por força do art. 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11/09/2001, estabelece as situações em que não seria cabível o
lançamento de multa de ofício: (...)
Desse modo, considerando que por ocasião da presente autuação datada de 14/09/2006,
não estava a contribuinte amparada por medida liminar concedida em Mandado
de Segurança, haja vista que a sentença datada de 25/11/2002 denegou a segurança
pleiteada e cassou a liminar anteriormente concedida, deve-se aplicar a multa de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002174/2006-86

oficio. Por outras palavras, a multa de ofício foi aplicada, pois a exigibilidade do crédito
tributário não estava suspensa e o lançamento não foi para prevenir a decadência.
Com relação aos juros de mora, cabe dizer que na obrigação tributária os juros de mora
visam a indenizar a Fazenda pela privação dos seus recursos, enquanto estes
permanecerem em mãos do contribuinte em débito. Nos casos em que o crédito
tributário esteja sub judice, não há amparo legal à pretensão da impugnante para
que não sejam exigidos os juros de mora, haja vista o disposto no art. 161 do CTN,
que não dispensa a exigência dos juros moratórios, seja qual for o motivo: (...)
Assim, vencida e não paga a obrigação tributária principal, não importa a razão que
tenha determinado a mora, deflagrando-se incondicionalmente a fluência dos juros. Tal
argumento está embasado no fato de os juros de mora não encerrarem em si qualquer
efeito punitivo. O dispositivo acima determina a sua incidência "seja qua1 for o motivo
determinante da falta ", levando à conclusão de que a lei não admite qualquer exceção
na incidência desses acréscimos moratórios, além daquela prevista no § 2o
supramencionado.
Nesse passo, cumpre enfatizar que o art. 151, inciso IV, do CTN, ao referir-se à
concessão de liminar em mandado de segurança, prevê tão-somente como efeito dela
decorrente a suspensão da exigibilidade, que significa unicamente o impedimento de
o fisco promover a cobrança do credito na vigência dessa medida judicial. A
conclusão que se impõe é que tal medida, apesar de obstar que o fisco promova a
cobrança do que entende devido, não implica na suspensão da incidência e fluência dos
juros de mora e nem acarreta impedimento à fluência desses acréscimos moratórios.
Assim, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a pendência de
apreciação de litígio pelo Poder Judiciário ou o recurso administrativo não podem, à
mingua de previsão legal, constituir motivo de suspensão da incidência de juros de
mora.
(...)
Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem observar o disposto
no ADN/COSIT no 03/1996, supratranscrito, bem como acompanhar o trâmite da
ação judicial e cumprir o que for decido, após o trânsito em julgado de sentença.
Como se pode observar, os juros de mora serão devidos inclusive durante o
período em que a cobrança do imposto houver sido suspensa por decisão administrativa ou
judicial, na exata dicção do art. 5o do Decreto-lei no 1.736/79. Entretanto, em caso de
procedência da ação judicial, indevidos serão a carga tributária apurada (principal) e os
respectivos consectários (acessórios).
Quanto a multa de oficio, não há nos autos notícia de que à época da autuação o
crédito tributário se encontrava com a exigibilidade suspensa (embora sub judice) ou tivesse sido
lavrado com a finalidade de prevenir a decadência, hipótese em que, segundo o art. 63 da Lei no
9.430/96, caberia sua exclusão. Logo, e como bem fundamentado na decisão recorrida, não
ocorrendo nenhuma das hipóteses dos art. 151 do CTN, inexistiu impedimentos para a
constituição do crédito, pois inexistentes as prerrogativas legais a possibilitar a exclusão da
multa de oficio.
Mesmo que assim não fosse, tal pretensão também não encontraria guarida nesse
momento processual. Em relação à incidência da multa de ofício sobre o crédito tributário, bem
como a incidência de juros à taxa SELIC, tais matérias já se encontram pacificadas neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002174/2006-86

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao pedido de suspensão do presente feito em relação à discussão ainda
remanescente (incidência dos encargos legais) até o deslinde da ação judicial, nada a prover.
Cabe salientar, que o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, de sorte
que inexiste previsão legal ou regimental que autorize o sobrestamento do julgamento, ou
mesmo a suspensão do curso do processo administrativo diante do trâmite de demanda judicial
discutindo a mesma matéria, cuja concomitância já restou reconhecida e aquiescida pela própria
Recorrente, importando inclusive na renúncia à seara administrativa acerca da omissão de
rendimentos propriamente dita.
Por fim, em relação ao pedido de eventual dilação probatória, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo
fiscal a realização de outras provas somente se justifica se necessárias à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o curso processual normal e regular, bem como os
acréscimos legais sobre o imposto suplementar apurado no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital